Tribunal: TJMT
Processo: 0002059-75.2014.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002059-75.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 109.152.731-87 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MARIANO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0002059-75.2014, movida em face de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, julgou extinto o feito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido

HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, nos termos do art. 267, Inciso VI do CPC.

Condenou o impugnado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões de ID. 119613997 - Pág. 15, o apelante aduz que o requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar se o requerido é parte legítima para responder
pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S.A., em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.

Pois bem.

O entendimento majoritário desta Câmara, do qual filio-me, é no sentido de que o HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO é legítimo para responder pelas diferenças de correção monetária das contas-poupança abertas no então Banco Bamerindus.

Como é de conhecimento geral, foram adquiridos pelo Banco HSBC, por meio de instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, as atividades bancárias de seguro, além de outras, do Banco Bamerindus, de maneira que assumidos determinados ativos, passivos e subsidiárias.

Ademais, o instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações celebrado entre as duas instituições, definiu os ativos, passivos e atividades excluídas, que não foram transferidos ao Banco HSBC, e da sua leitura não se verifica a quem coube o pagamento desses expurgos, pois os termos avençados não são claros o suficiente sobre para qual instituição ficou o encargo de responder por tais contratos.

E mais, no anexo do pacto de compra e venda consta que o HSBC (agravante) incumbiu-se dos depósitos de poupança do Bamerindus, mas não aponta se alguma conta foi excluída desse montante ou se teria restringido apenas àquelas ativas ao tempo da negociação.

Essa falta de nitidez na negociação não pode de maneira alguma prejudicar o consumidor, parte vulnerável nessa relação, principalmente porque o CDC estabelece no artigo 6o, III, que ele tem direito à informação clara e adequada do fornecedor.

É direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que lhe digam respeito, nos termos dos artigos 6o, III, e 31, do CDC, o que não foi respeitado, entretanto, eis que o Banco HSBC não informou a seus clientes qual instituição efetivamente seria responsável pelo pagamento do passivo das contas-poupanças sem saldo positivo, na época em que efetuado o negócio jurídico com o Banco Bamerindus.

Assim, deve o Banco HSBC suportar o risco da dúvida razoável em relação à legitimidade para responder pelos expurgos dessas contas, a qual não restou esclarecida, com a necessária segurança, a partir das cláusulas do contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, firmado pelas instituições financeiras, não se podendo olvidar que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

É, neste caso, razoável a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual aquele que exterioriza ou ostenta a titularidade do direito vincula-se às obrigações correspondentes, prestigiando-se a boa-fé objetiva dos clientes, uma vez que, perante eles, o HSBC sucedeu integralmente o Bamerindus, conforme amplamente noticiado à época.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DELE SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC (SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS) - RECURSO NÃO PROVIDO. A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR), Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada. Não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar. (RE 901.771/SC). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS) O
HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial - e não ficou demonstrada a exclusão do referido débito.
(
TJ-MT - AI: 10144372220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, reconhecer a legitimidade do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022